Tribunal: TJSP
Processo: 1019447-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Bloqueio de prontuário. Ausência de apresentação, pela autoridade impetrada, de comprovante de envio das notificações relativas à instauração do procedimento administrativo e à aplicação de penalidade. Falta de apresentação de informações e de impugnação específica em sede de contrarrazões. Violação ao devido processo

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Bloqueio de prontuário. Ausência de apresentação, pela autoridade impetrada, de comprovante de envio das notificações relativas à instauração do procedimento administrativo e à aplicação de penalidade. Falta de apresentação de informações e de impugnação específica em sede de contrarrazões. Violação ao devido processo legal administrativo. Sentença que denegou a ordem. Reforma. Recurso provido.